Tribunal: TJMT
Processo: 1011131-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011131-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 690.477.071-68 (APELANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUHARA ROGER DE SOUZA RIBEIRO DORETTO - CPF: 716.156.011-04 (ASSISTENTE), IVONE SILVA SOUZA UTIDA - CPF: 345.551.371-91 (VÍTIMA), RAYSSA MARQUES DA SILVA - CPF: 066.788.761-05 (ASSISTENTE), ANAIDES DA SILVA SOUZA - CPF: 211.420.091-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos arts. 129,
caput
, e 147,
caput
, com incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do CP, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de lesão corporal e ameaça; e (ii) se é válida a fixação de indenização por danos morais na sentença, mesmo sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para amparar a condenação penal nos crimes de lesão corporal e ameaça.

4.

O exame de corpo de delito confirmou as lesões compatíveis com a dinâmica retratada na denúncia, e foi corroborado por informações testemunhais e declarações de informantes reforçaram a narrativa da vítima, demonstrando a veracidade dos fatos.

5.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça pode se fundamentar na palavra da vítima, desde que coerente e confirmada por outros elementos de prova, como laudo de corpo de delito e prova testemunhal. 2. A fixação de valor mínimo a título de danos morais na sentença condenatória exige pedido expresso na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, caput, e 147, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; TJMT, ApC 1012061-29.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
contra a r. sentença prolatada
pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.
1011131-31.2021.8.11.0003,
que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos delitos descritos nos
artigos 129,
caput
, e 147,
caput
,
c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade total de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de indenização à vítima pelos danos morais e materiais decorrentes das infrações penais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais acostadas sob o ID 302519449, a defesa busca a
absolvição
de
todos os delitos
,

alegando que o conjunto probatório seria inconclusivo, contraditório e insuficiente para sustentar a condenação.
Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento do valor fixado a título de reparação de danos
, tendo em vista a ausência de pedido expresso na inicial acusatória.

Nas contrarrazões vistas no
ID 302519453
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o
ID 305073891
, por meio do qual opinou pelo
parcial

provimento
do apelo, apenas para
afastar a condenação ao pagamento da reparação mínima
de danos à vítima (CPP, art. 387, IV).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
302519450)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a inicial acusatória,
no dia 12 de junho de 2020, por volta das 15h, na rua João Ponce de Arruda, n. 1775, bairro Centro, na cidade de Rondonópolis/MT,
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
, com consciência e vontade, ameaçou e ofendeu a integridade corporal de
Ivone Silva Souza Utida
, sua tia, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis:

“
Na data, hora e local retromencionados, a vítima foi a casa de sua irmã Anaides, visando resolver uma pendência familiar/financeira concernente a plano funerário, ocasião em que sua sobrinha Raissa interferiu no assunto, proferindo palavras ofensivas a sua honra, tendo Ivone Silva Souza Utida desferido um tapa em seu rosto.

Ao ver o soco que a vítima Ivone Silva Souza Utida desferiu contra Raissa, esta e sua avó lhe agrediram. Após, a primeira conseguiu se desvencilhar das agressões e foi para uma oficina mecânica deixar uma encomenda.

Na sequência, o denunciado foi até o local que a vítima Ivone se encontrava, momento em que passou a proferir as seguintes ameaças: “não vai ficar assim, eu não vou fazer, mas tem quem faça de graça para mim, está achando que eu sou o quê”.

Após, realizou uma ligação telefônica, cujo teor a vítima não conseguiu ouvir. Consta, ainda, que o denunciado começou a agredir fisicamente a vítima, desferindo chutes, tapas e jogou uma banqueta contra si. As agressões só vieram a cessar quando a filha da vítima chegou na oficina para defendê-la com ajuda de um mecânico.

No entanto, no momento em que Ivone Silva Souza Utida saiu da oficina, deparou-se com um desconhecido em uma caminhonete que lhe mostrou uma arma de fogo na cintura.
”
(ID
294180357).

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença de procedência da acusação, condenando
JOSÉ ANTÔNIO
à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
, pela prática dos crimes previstos no
art. 129,
caput
, e 147,
caput,
c.c o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal
, sem prejuízo do pagamento de indenização à vítima a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

A par do relatado, a defesa argumenta, resumidamente, que
não há provas suficientes da ocorrência dos delitos,
já que não há testemunhas oculares dos fatos, não foram anexadas aos autos as supostas imagens das câmeras de segurança que teriam gravado o ocorrido e as lesões constatadas pelo exame de corpo de delito poderiam ser relativas ao desentendimento anterior da vítima com a filha do recorrente, de modo que a sentença deve ser reformada para absolver o apelante.

Sem razão, contudo.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o boletim de ocorrência, o pedido de providências protetivas de urgência, o laudo de exame de corpo de delito, termo de representação criminal, todos vistos no ID
302518872
, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente na prova testemunhal e nas declarações da vítima (ID
302519442
), dão como certa a
materialidade e autoria delitiva
e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

O apelante
JOSÉ ANTÔNIO
em seu interrogatório judicial (ID 302519442), em síntese, negou a prática dos fatos a ele imputados.
Disse que, na ocasião, sua tia
Ivone
foi até a casa de sua mãe e a agrediu em razão de um desentendimento motivado por problemas financeiros e também agrediu sua filha adolescente. Afirmou que, em razão disso, foi até a oficina mecânica onde
Ivone
se encontrava

para confrontá-la e, no local, iniciaram uma discussão que culminou em agressões praticadas pela vítima em seu desfavor, ao que ele apenas tentou se defender. Negou ter agredido e ameaçado a vítima, bem como negou qualquer relação com o homem que apareceu armado no local logo após os fatos, relatando que não realizou nenhum telefonema e, a todo momento, apenas se defendeu das investidas de
Ivone
.

Por sua vez, a vítima
Ivone Silva Souza Utida
, em sua oitiva em juízo (ID 302519442), apresentou narrativa firme e coerente com os demais elementos de prova jungidos ao feito, confirmando ter sido agredida e ameaçada pelo apelante. Narrou que
JOSÉ ANTÔNIO
é seu sobrinho e que, no dia dos fatos, ela estava resolvendo um assunto financeiro com sua irmã, ocasião em que a neta dela, de 14 anos, ficava se intrometendo. Disse que pediu para que a adolescente não se metesse, mas esta proferiu palavras muito fortes, repetindo-as mesmo após ser advertida, motivo pelo qual a depoente desferiu um tapa em seu rosto. Relatou que, em seguida, a irmã e a neta partiram para cima dela, razão pela qual decidiu ir embora para a oficina mecânica de sua filha, onde foi surpreendida pelo recorrente, que avançou contra ela, dizendo que a depoente havia batido em sua mãe.

A ofendida seguiu narrando que
JOSÉ ANTÔNIO
estava muito exaltado e a ameaçou dizendo “
eu não faço, mas tem quem faça por mim” sic
, dando a entender que a faria sofrer algum tipo de violência grave. Relatou ainda que o recorrente chamou um amigo, o qual chegou armado, com um revólver na cintura, oportunidade em que novamente verbalizou a intenção de lhe causar mal.

A informante
Kauhara Roger de Souza
, filha de
Ivone
ouvida em juízo (ID 302519442) confirmou a versão da ofendida, afirmando que, na data dos fatos, sua mãe foi até sua oficina mecânica após uma discussão familiar e, no local, o recorrente tentou tirar satisfações a respeito do desentendimento prévio e passou a agredi-la e ameaçá-la. Disse que interviu na briga para defender sua mãe e ficou com algumas lesões, porque seu primo
JOSÉ ANTÔNIO
estava bastante exaltado, inclusive quebrou uma banqueta e os computadores do seu estabelecimento. Afirmou não ter visto pessoalmente as agressões iniciais do apelante contra sua mãe, mas depois viu as imagens nas câmeras de segurança do local, nas quais era possível visualizar o recorrente avançando na direção de
Ivone
. A informante narrou ainda que, poucos minutos após o desentendimento, um homem desconhecido parou em frente ao local e, em tom intimidador, colocou a mão na cintura indicando que portava uma arma de fogo.

Já a informante
Raissa Marques da Silva
, filha do apelante, ouvida em juízo (ID 302519442), narrou que é sobrinha da vítima e que, na data dos fatos, se desentendeu com sua tia
Ivone
, a qual lhe agrediu com um tapa no rosto e também agrediu sua avó. Afirmou que, logo após esses fatos, telefonou para seu pai e ele se dirigiu ao estabelecimento em que
Ivone
estava para tirar satisfação, ocasião em que também teria sido agredido por ela.

Nesse ponto, convém ressaltar que o depoimento prestado por informantes tem valor probatório, desde que coerente com os demais elementos de prova constantes nos autos.
In casu
, a informante
Kauhara
visualizou as agressões, ainda que por filmagens nas câmeras de segurança, e também estava presente no local dos fatos logo após as agressões, confirmando, em juízo, que sua mãe estava com lesões corporais e
JOSÉ ANTÔNIO
se mostrava bastante exaltado e proferindo ameaças.

Não bastasse, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter ido até o local dos fatos para tirar satisfações com a vítima, embora tenha negado a autoria das agressões e das ameaças, sendo sua versão confrontada pelas declarações firmes e coerentes da ofendida e da informante, bem como pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas por
Ivone
.

A propósito, o laudo pericial (ID
302518872)
descreve lesões em diversas partes do corpo de
Ivone
, compatíveis com a dinâmica dos fatos por ela narrada, não havendo elementos nos autos que indiquem que tais lesões tenham sido causadas em contexto diverso ou por pessoa distinta do recorrente, sobretudo considerando
seu relato
categórico no sentido de que as lesões foram causadas por
JOSÉ ANTÔNIO
durante o segundo episódio, ocorrido na oficina.

No que tange à ameaça, a materialidade e autoria também restaram devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, valendo ressaltar que se trata de crime formal e se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave, sendo suficiente que a conduta do agente seja idônea a provocar temor, independentemente de sua real intenção em concretizar a ameaça. No caso em análise, as palavras proferidas pelo recorrente, em contexto de violência e agressividade, foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto que solicitou medidas protetivas de urgência, mostrando-se devidamente configurado o delito de ameaça.

No mais, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório coligido aos autos, que demonstra de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante, não há falar em insuficiência probatória
, de modo que outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da condenação por ambos os delitos.

2.

Da fixação do
quantum
indenizatório no patamar mínimo:

Subsidiariamente, o apelante pugna pela exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima, alegando a inexistência de pedido na inicial acusatória.

O pleito merece acolhimento
.

Como se sabe, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Contudo, a aplicação desse dispositivo pressupõe a existência de pedido expresso nesse sentido, formulado em momento oportuno, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
– Tema 983,
ex vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Por outro lado, no caso em análise, verifica-se que o Ministério Público não formulou pedido de indenização por danos morais na denúncia, tendo feito tal requerimento apenas em suas alegações finais, deixando de oportunizar ao recorrente o exercício amplo da defesa e contraditório.

Em caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
6. A fixação de indenização mínima por danos morais, embora possível, exige pedido expresso na denúncia, conforme o Tema 983 do STJ, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente provida. Teses de julgamento: “1. A condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica pode se fundar na palavra da vítima, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. É incabível a fixação de indenização mínima por danos morais quando ausente pedido expresso na denúncia
. (...)”
(N.U 1012061-29.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) – destaquei.

Portanto, diante da ausência de pedido expresso na denúncia, acolho o pleito subsidiário para promover a reforma da sentença nesse ponto específico e afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
,
para afastar a condenação ao pagamento de
indenização mínima à vítima pelos danos decorrentes das infrações penais (CPP, art. 387, IV);
mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025